Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza Embargados: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mateus Francisco Teles de Souza e Raimundo Teles de Souza contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 77764910), que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os agravados promovessem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Os agravados alegam que a decisão impugnada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar a respeito a) da cláusula sexta prevista no instrumento negocial decorrente da celebração do negócio jurídico entre as partes e b) de quais orientações expedidas pela Junta Comercial, Industrial e Serviços mantida pelo Distrito Federal devem ser observadas. Por essa razão requerem o provimento dos embargos de declaração para que sejam eliminadas as omissões apontadas. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. No caso em deslinde este Relator concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que os agravados promovessem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA - Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, de acordo com as decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978. Por meio da petição referida no Id. 77506578 os agravados afirmaram haver assinado o instrumento negocial relativo à alteração societária, conduta insuficiente para promover a cisão parcial da sociedade empresária que, a seu turno, demanda registro no órgão competente. Nesse cenário, este Relator concedeu novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os agravados promovessem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão na decisão recorrida. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. Sem razão os embargantes. Isso porque a decisão monocrática mencionou expressamente a observância da cláusula sexta prevista no instrumento negocial, senão vejamos: “Feitas essas considerações, ao deferir parcialmente o requerimento articulado pelos demandantes, concedo novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os agravados promovam os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, de acordo com as decisões monocráticas proferidas por este Relator e com as orientações expedidas pela Junta Comercial, Industrial e Serviços mantida pelo Distrito Federal, observada a cláusula sexta do instrumento negocial ora em análise.” Além disso, a menção, na decisão impugnada, às orientações expedidas pela Junta Comercial mantida pelo Distrito Federal tem o intuito de ressaltar a necessidade de observância das eventuais exigências realizadas pelo aludido órgão para a devida conclusão da marcha procedimental alusiva à alteração societária. Por fim, convém ressaltar que as manifestações processuais articuladas pelos embargantes denotam o objetivo de embaraçar o cumprimento da ordem judicial. Desde logo ficam advertidos de que a criação do cenário de dificuldade em prejuízo ao adequado curso da marcha processual ensejará a aplicação de multa diante da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos da regra prevista no art. 77, § 1o, do CPC. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator